Tribunal: TJMT
Processo: 1000335-24.2021.8.11.0021
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000335-24.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCISCO FERREIRA KERISCK - CPF: 629.473.621-87 (APELANTE), VANDERLEI MENDES DA ROCHA - CPF: 689.748.681-72 (ASSISTENTE), VICTOR HUGO SILVEIRA - CPF: 035.519.321-31 (ASSISTENTE), EDSON HOCHSTEIN - CPF: 043.445.059-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Penal. Apelação Criminal. Receptação. Absolvição por ausência de dolo. Desclassificação para modalidade culposa. Dosimetria. Índice fracionário. Isenção de custas processuais. Prequestionamento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT,
condenando
o apelante pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, tendo a pena privativa de liberdade sido substituída por 2 (duas) restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo vigente ao tempo de pagamento.

II. Questões em discussão

2. Há 5 (cinco) questões em discussão:

(i) definir se há ausência de dolo que justifique a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal;

(
ii
) estabelecer se a conduta do apelante deve ser desclassificada de receptação dolosa para receptação culposa, conforme o § 3º do art. 180 do Código Penal;

(
iii
) determinar se o índice fracionário aplicado na primeira fase da dosimetria da pena deve ser alterado para 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima, ao invés de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena mínima e máxima previstas no tipo penal;

(
iv
) verificar se o apelante tem direito à isenção do pagamento das custas processuais, com base na alegação de hipossuficiência;

(v) analisar o prequestionamento formulado pelo apelante para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

III. Razões de decidir

3. O dolo na receptação pode ser inferido a partir das circunstâncias fáticas do caso, sendo desnecessária a prova direta da intenção do agente, desde que os elementos probatórios revelem conhecimento da origem ilícita do bem.

4. A posse injustificada de bem de procedência criminosa gera presunção de ciência da ilicitude, cabendo ao
agente
demonstrar sua boa-fé, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. No caso concreto, a alegação do apelante de que desconhecia a origem ilícita do caminhão não encontra respaldo probatório.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a inversão do ônus da prova não se configura quando o réu, em posse de bem de origem criminosa, não apresenta justificativa plausível para sua aquisição.

6. A pretensão de desclassificação para a modalidade culposa não se sustenta, pois
,
a conduta do apelante não se amolda ao disposto no § 3º do art. 180 do Código Penal, haja vista a existência de elementos que indicam conhecimento da origem ilícita do veículo.

7. A dosimetria da pena respeitou os critérios jurisprudenciais, adotando o índice fracionário de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre a pena mínima e a máxima previstas para o delito, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

8. O pedido de isenção do pagamento das custas processuais é improcedente, pois a legislação processual penal não autoriza tal benefício, apenas permitindo a suspensão da exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, a ser analisada pelo juízo da execução penal.

9. O prequestionamento formulado pelo apelante não exige resposta específica, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas no acórdão.

IV. Dispositivo e tese
s

10. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
: “1. A absolvição por ausência de dolo no crime de receptação exige prova concreta do desconhecimento da origem ilícita do bem. 2. A desclassificação para receptação culposa depende da comprovação de que o agente não tinha consciência da ilicitude. 3. O índice fracionário de 1/8 (um oitavo) deve incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal. 4. A condenação ao pagamento das custas processuais é obrigatória, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar eventual suspensão da exigibilidade. 5. O prequestionamento é atendido quando todas as questões recursais são analisadas no acórdão.”

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 59, 68 e 180, caput e § 3º; CPP,
arts
. 156 e 386, III; CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; CPP, art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/08/2021; STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/02/2021; STJ,
AgRg
no REsp 1922380/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021; TJMT, Apelação Criminal N.U 0012644-33.2019.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 28/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Francisco Ferreira
Kerisck

contra a
sentença prolatada pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de
Água Boa/
MT
,
nos a
utos da
Ação P
enal n.
1000
335-24.2021.8.11.0021
,
conden
ando
-o
pela prática do crime de receptação

(
art. 180,
caput
, do Código Penal
)
, à
pena
de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto e
10
(
dez
) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mín
imo vigente ao tempo dos fatos
, t
endo a pena privativa de liberdade
sido
substituída por
2 (
duas
)
restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor
d
e um salário mínimo vigente ao tempo de pagamento.

O apel
ant
e, nas razões
recursais

constantes
no ID

258691219
,
postula: (i) sua
absolvição, por ausência de dolo, ao argumento de não haver prova da existência do fato, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal
; (
ii
) subsidiariamente,
a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa; (
iii
)
a alteração do índice fracionário utilizado na primeira fase da dosimetria; (
iv
) a concessão da gratuidade de justiça e a isenção do pagamento das custas e despesas processuais, por ser pessoa hipossuficiente e não ter condições financeiras para arcar com essa obrigação
.

P
or fim, prequestiona

toda matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

N
as contrarrazões
vistas

no ID

258691223
, o Ministério Público pugn
a
pelo
des
provimento deste recurso
. E, nesta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
constante
no ID
260101174
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está

no ID
258691154
, relata os fatos desta forma:

[...]

Consta do inquérito policial que, no dia 25 de janeiro de 2021, por volta das 22h30, na Rodovia MT 326, Balsa
Shalon
, em Nova Nazaré/MT, o denunciado
FRANCISCO FERREIRA KERISCK
adquiriu, em proveito próprio, um veículo caminhão trator, marca Volvo, modelo F500 6x4t, cor branca, placa IXQ-5008, semirreboque, marca Guerra, modelo AG GR, cor cinza, placa IXP-8913 e reboque, marca Guerra, modelo AG DL, cor cinza, placa IXP-8414, que sabia ser produto de crime, conforme laudo pericial pág. 49/68-IP.

Extrai-se dos autos que a equipe da Polícia Militar foi acionada via 190 e comunicada de um caminhão roubado em Santana do Araguaia/PA e que o veículo fora visto na Rodovia MT 326, sentido Balsa
Shalon
.

Diante das informações, os policiais deslocaram-se até as margens do Rio das Mortes e lograram êxito em localizar o veículo, que estava sendo conduzido pelo denunciado.

[...]

Destaques no original

A materialidade delitiva do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes dos autos
;
bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

No
que
concerne à autoria de
litiva,
ao ser interrogado pela autoridade policial, o apelante fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio. No entanto, em juízo,
dele
afirmou
d
esconhec
er
os fatos, alegando estar desempregado quando um rapaz, que não conhecia, lhe pediu para levar o caminhão até Cocalinho/MT, sob a justificava de que o motorista havia passado mal.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180,
caput,
do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização
,

c
ontudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado ao agente na peça acusatória.

Além do mais, imp
õe
-se ressaltar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as
eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Tendo isso como norte
,
é forçoso reconhecer que a sentença
condenatória
deve ser mantida, porquanto a negativa de
dolo
sustentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório, eis que

não conseguiu demonstrar que desconhecia a procedência do
veículo
apreendido na sua posse.

Com efeito,
em relação aos fatos em apuração,

Edson
Hochsteins
, em fase administrativa, relatou que o caminhão parou na pista e, ao verificar a causa, percebeu que a mangueira de ar havia sido desconectada, travando os freios dos reboques. Nesse momento, foi abordado por
dois homens, um deles armados, que subtraíram o veículo.

Vanderlei Mendes da Rocha, policial militar, afirmou em juízo que
recebeu uma mensagem anônima informando sobre a passagem de um caminhão roubado, deslocando-se em direção à cidade de Cocalinho. Declarou
, também,
que, ao chegar
a
região da ba
l
sa, locali
zou o veículo e
conduziu o motorista. Acrescentou,
\ademais
, que a equipe policial da referida cidade prestou apoio na verificação das informações do boletim de ocorrência e no contato com a vítima.

Em juízo, Victor Hugo Silveira, policial militar, declarou que, durante o dia, circulavam em grupos de
WhatsApp
informações sobre uma carreta roubada no
E
stado do Pará, que estaria
se
desloca
ndo
rum
o

ao
E
stado de
Goiás. Relatou
, ainda,
que, à noite, recebeu a informação de que o veículo havia pa
ssado por Nova Nazaré
/MT em direção à balsa, onde a equipe realizou a abordagem,
conduzindo o motorista à Delegacia de Polícia por
ter sido
constado
que a
carreta
era
roubada. Em contato com a transport
adora proprietária, o representante confirmou os fatos.

Nesse contexto, resta claro que o apelante estava na posse do veículo de origem criminosa, tendo plena ciência disso, pois aceitou transportá-lo sem qualquer comprovação da sua procedência lícita. Ademais, não apresentou, nem exigiu, qualquer documentação que pudesse justificar a origem regular do bem, limitando-se a alegar que um desconhecido lhe pediu para conduzi-lo até Cocalinho.

Diante disso
,
é imperativo concluir
que a versão sustentada pelo apelante
não tem qualquer credibilidade
, não merece
ndo, por conseguinte,
acolhimento
seu pleito
visando ser absolvido do delito de receptação, uma vez que suas alegações não são capazes de desconstitui
r os fundamentos utilizados pel
a
sentenciante, não havendo, portanto,
como se
falar em aplicação, em seu favor, do aforismo
in dubio pro reo
.

Se isso não bastasse,
o
apelante não aponta
um
elemento
de convicção
capaz de elidir as provas existentes
nestes
autos
, cingindo-se a suscitar a suposta fragilidade dos elementos de convicção produzidos durante a instrução processual, sem,
contudo
, demonstrar, como era de sua obrigação, qualquer mácula existente na decisão combatid
a
.

Aliás, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das
provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021).
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, TerceiraSeção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, PrimeiraTurma, Rel. Min.Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, SegundaTurma, Rel.

Min.Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido.

(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021,
DJe
12/02/2021)
.
Destacamos

Diante do
que
foi exposto,
é forçoso reconhecer tal como o fez o
juízo de primeiro grau
que
“
a tese do acusado de que desconhecia a origem ilícita é isolada, além de que não é crível que um desconhecido tenha lhe ofertado o trabalho de levar o veículo até a balsa, considerando seu elevado valor
”
.

Por conta disso
,
impõe-se

concluir
que a condenação do
apelante
pelo crime de receptação deve ser mantida, não tendo, pois, consistência seu pleito absolutório deduzido com base no art. 386,
I
II, do Código de Processo Penal, diante da comprovação
d
a
demonstra
ção de que o veículo

que estava em
posse
d
e Francisco

era fruto de roubo,
impondo-se consignar, ademais, que as condições e as circunstâncias em que
a carreta

fo
i
apreendid
a
pelo
s

investigadores
d
e

p
olícia

não deixam dúvidas de que

ele
tinha conhecimento da
sua
origem ilícita.

Do mesmo modo, não há que se falar em desclassificação da conduta da apelante para a forma culposa prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal, até porque, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbi
n
do ao agente comprovar,
de forma
indene de dúvidas,
su
as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou

que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que não imp
lica
em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Com efeito, acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 7/STJ E 279/STF.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firmada no sentido de que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
"
(
AgRg
no HC n. 331.384/SC,
relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017,
DJe
30/8/2017).

2. A Corte originária reconheceu a existência de elementos de prova suficientes para embasar o decreto condenatório pela prática do crime de receptação. Assim, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF).

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1843726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10.08.2021 e publicado no
DJe
de 16.08.2021)
Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.

Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido
.
(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em 09.02.2021 e publicado no
DJe
de 12.02.2021)
Destacamos

Por conseguinte, não havendo dúvidas de que o apelante estava na posse do veículo de origem criminosa, conforme reconhecido pelo juízo de primeiro grau, cabia à sua defesa, ao pleitear sua absolvição em recurso interposto exclusivamente em seu favor, demonstrar a existência de provas de que desconhecia a procedência ilícita do caminhão apreendido. Todavia, assim não procedeu.

O apelante postula
,
também
,
a readequação da pena-base, com a utilização do índice fracionário de 1/8 (um oitavo)
sobre o mínimo legal da pena prevista para o delito

na
circunstância judicial negativada.

Para
o exame dessa pretensão
,
é necessária a transcrição da parte da sentença condenatória que faz alusão à dosimetria da pena, constante no ID 258691212, vazada nos seguintes termos:

[...]
a) 1ª Fase: das Circunstâncias Judiciais (art. 59, CP)

Impõe-se a análise das circunstâncias judiciais, contidas no artigo 59, CP, observado o preceito do inciso II do mesmo artigo, que determina a observância dos limites legais. Parto do mínimo legal (
um ano
), com a devida vênia do entendimento doutrinário que inicia a aplicação da pena pelo termo médio, por entender aquela mais consentânea com o modelo imposto pelo Código Penal, e mais benéfica ao réu. Assim segue:

- Culpabilidade: cuida esta circunstância judicial do grau de reprovabilidade da conduta da agente ou censurabilidade do delito cometido. In
casu
, revela-se ordinária à espécie;

-
Antecedentes
: o réu ostenta maus antecedentes (2000006-38.2024.8.11.0005);

- Conduta social: não há nos autos elementos suficientes que demonstrem a vida do réu em seu ambiente familiar e social, razão pela qual não será valorada;

- Personalidade do agente: esta circunstância, consoante entendimento da doutrina moderna, deve ser aferida quando existentes nos autos laudos técnicos que demonstrem cabalmente o caráter do réu, visto que o Juiz, embora de formação acadêmica ampla, não dispõe de meios para determinar a personalidade da agente. Diante disso, tal circunstância não será valorada em detrimento do acusado;

- Motivos do crime: considero que o motivo do crime é inerente à espécie, motivo pelo qual, não valoro esta circunstância;

- Circunstâncias do delito: são normais à espécie;

- Consequências do crime: não há consequências gravosas que extrapolem o tipo em epígrafe, pelo que deixo de valorar esta circunstância; e

- Comportamento da vítima: o comportamento da vítima é circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente neutra ou favorável ao réu, sendo inviável sua utilização de forma desfavorável ao acusado no caso em apreço, visto que a vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Assim, atenta às circunstâncias judiciais analisadas, fixo a
pena-base em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 48 dias-multa.

b) 2ª Fase: das Circunstâncias Legais (art. 61 a 65, CP)

Ausentes agravantes e atenuantes, mantenho a
pena intermediária em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 48 dias-multa.

c) 3ª Fase: das Causas de Aumento e de Diminuição de Pena

Sem causas de aumento ou diminuição de pena, fixo a
pena definitiva
em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 48 dias-multa.
[...]

Destaques no original

Como se sabe, a sanção penal imposta, deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na espécie,
a
sentenciante considerou negativamente, para a fixação da pena basilar do crime pelo qual
o apelante
foi condenad
o,
seus maus antecedentes.
N
o que
diz
respeito a essa circunstância judicial, não houve
,
nas razões recursais
,
qualquer irresignação em relação à negativação deste vetor, cuja fundamentação, diga-se
de passagem,
encontra-se escorreita e dispensa maiores digressões.

Com relação ao quantum de aumento, o apelante se insurge contra a aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) calculada sobre
o intervalo das penas previstas
no preceito secundário do tipo penal incriminador
, argumentando que o referido fracionário deve incidir sobre o mínimo legal previsto para o delito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o ordenamento jurídico pátrio não estabelece, de forma rígida, um quantitativo específico para a fração de aumento ou diminuição a ser aplicada na dosimetria da pena. Trata-se, portanto, de um juízo que se insere no campo da discricionariedade do magistrado, o qual deve observar as particularidades fáticas do caso concreto, bem como as condições subjetivas do agente.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento dapena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto)
sobre a pena mín
ima estipulada e
segundo
de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Sobre a
matéria
, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações,

cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível ao julgador fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha
valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e
suficiente
para tanto. Dessa forma, não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo apelante.

Ainda que
Francisco
insista na aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima em abstrato, tal pleito não é cabível, uma vez que, segundo a jurisprudência, a fração pleiteada deve incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, e não diretamente sobre
o mínimo
legal
.

No caso sob apreciação
, a magistrada adotou o critério de 1/8 (um oitavo)
sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador
para a circunstância judicial negativada, motivo pelo qual a pena-base fixada está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, bem
com
o
a jurisprudência aplicável à espécie.

No que diz respeito à concessão dos benefícios ao apelante da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, esse pleito não pode ser acolhido, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois,que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade
da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva,eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo da Execuç
ão
Pena
l
, que levará em conta a situação econômico-financeira do apelante, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA
CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021).

Destacamos

Finalmente, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos constantes na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso interposto por

Francisco Ferreira
Kerisck
, mantendo
inalterada

a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025